Tribunal: TJDFT
Processo: 0724418-86.2023.8.07.0000
Órgão julgador: AISTON HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2023-06-27

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GJSGAHS Gabinete do Des. Aiston Henrique de Sousa Número do processo: 0724418-86.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: ANA RITA BONIFACIO BONNE AGRAVADO: BRB BANCO DE BRASILIA S.A. D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento, com pedido de antecipação de tutela recursal, interposto pela autora contra a decisão interlocutória que, na ação de origem - repactuação de dívidas por superendividamento, indeferiu o pedido feito em caráter de tutela provisória de urgência, consistente na limitação dos descontos contratados ao patamar de 30% da renda da autora. A juíza do feito indeferiu a tutela de urgência pleiteada pela autora, por entender não existir ilegalidade que justifique a limitação dos descontos, visto que os empréstimos foram livremente contraídos pela autora. Ressaltou ainda que o objetivo do processo de repactuação de dívidas, nos termos do art. 104-A do CDC, é encontrar um plano de pagamento que adeque os interesses de ambas as partes, preservando o mínimo existencial do devedor e as garantias e formas de pagamento originalmente pactuadas, razão pela qual entende que os descontos não podem ser suprimidos sem o devido contraditório, conforme pedido pela parte. Em apertada síntese, a recorrente sustenta que a medida postulada possui natureza urgente, visto que a documentação acostada na inicial demonstra que ela está superendividada, possuindo mais dívidas do que pode arcar e que está com o seu mínimo existencial comprometido. Destaca ter sofrido um princípio de AVC e que necessita fazer alguns exames para diagnóstico de sequelas no cérebro, porém, como a sua situação financeira é delicada, não conseguiu nem mesmo fazer os exames. Defende ainda que da Lei n.o 14.871/2021 (Lei do Superenvidamento) reforça a necessidade de se garantir o mínimo existencial por meio da ação de repactuação de dívidas, o que torna possível a concessão de medidas de urgência para garantir que o básico seja provido, possibilitando que a pessoa readquira sua dignidade. Nesses termos, pugna pelo deferimento da liminar para determinar a limitação dos descontos dos empréstimos contratados para o patamar máximo de 30% sobre a sua renda. No mérito, pede a confirmação da medida antecipatória deferida. Ausente o preparo, em razão de a parte litigar sob o pálio da justiça gratuita (ID 160451864 de origem). É o breve relatório. DECIDO. Presentes os pressupostos de admissibilidade, CONHEÇO do agravo. Nos termos do art. 1.019, inciso I, do Código de Processo Civil, ao receber o agravo de instrumento, o relator poderá “ atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal”. Para a concessão de tutela de urgência em sede recursal, seja ela cautelar ou de antecipatória de mérito, devem encontrar-se presentes os pressupostos previstos no artigo 300 do Código de Processo Civil, ou seja, existência de elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. Em juízo de cognição sumária, próprio desta fase recursal, observo não haver razões suficientes para a concessão da tutela antecipada pretendida, sobretudo porque não restou evidenciada a probabilidade do direito requerido. De pronto, cabe destacar que não se trata, na origem, de uma ação de revisão de contrato, mas sim de uma ação que visa à repactuação de diversas dívidas, livremente contraídas pela parte autora, em razão de superendividamento. Não, na lei aplicável ao caso (Arts. 104-A e 104-B do Código de Defesa do Consumidor), autorização para suspensão das dívidas contraídas por superendividado em momento anterior à audiência de conciliação, ou mesmo posterior. Ao contrário, após a audiência de conciliação é que, em não havendo acordo, se instaura o processo por superendividamento que acarretará a revisão dos contratos e repactuação das dívidas remanescentes, que ocorrerá mediante plano judicial compulsório que deverá assegurar a todos os credores o pagamento, no mínimo, do valor principal devido corrigido monetariamente por índices oficiais de preço, devendo a dívida ser paga no prazo máximo de cinco anos. Portanto, além de não haver previsão legal para a suspensão do pagamento de todas as dívidas livremente contraídas pela agravante, faz-se necessário que, após a audiência de conciliação, seja apresentado antes um plano de pagamento nos termos definidos pelo parágrafo 4o do artigo 104-B do CDC. Neste quadro, não vislumbro, de plano, o requisito da probabilidade do direito alegado (art. 300 do CPC), visto que o procedimento especial aplicável ao caso prevê a necessidade do contraditório. Diante do exposto, INDEFIRO o pedido de antecipação da tutela recursal. Intime-se a parte agravada, na forma do art. 1.019, inciso II, do CPC, para, querendo, apresentar resposta ao recurso no prazo legal e juntar a documentação que entender necessária à análise da matéria. Havendo interposição de agravo interno, fica desde já determinada a intimação dos agravados para, querendo, apresentar resposta. Publique-se. Intimem-se. Brasília/DF, 21 de junho de 2023. Aiston Henrique de Sousa Relator VA